Tribunal: TJSP
Processo: 1001755-43.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Julgamento dos recursos pertinentes pelo Tribunal Regional Federal competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o, do artigo 109, da CF. Remessa dos autos ao TRF da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001755-43.2018.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ADENILSON NUNES
LAZARINI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001755-43.2018.8.26.0315 -Voto no 17738
2
VOTO No 17738
Apelação/Reexame Necessário: 1001755-43.2018.8.26.0315
Origem: 1a Vara da Comarca de Laranjal Paulista
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Apelante: Adenilson Nunes Lazarini de Oliveira
PROCESSUAL CIVIL COMPETÊNCIA. Ação previdenciária
proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência
federal em primeiro grau de jurisdição. Julgamento dos
recursos pertinentes pelo Tribunal Regional Federal
competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o, do artigo 109, da
CF. Remessa dos autos ao TRF da 3a Região.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 161/162,
que julgou procedente ação de concessão de aposentadoria por invalidez,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação, e o
autor recurso adesivo.
Em suas razões a autarquia sustenta não foram
comprovados os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que não está
incapaz para o trabalho, conforme laudo pericial administrativo. Subsidiariamente,
alega que não é possível o pagamento de benefício nas competências em que
houve recolhimento de contribuições sociais. Ademais, assevera que a DIB deve ser
fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos; que o valor do benefício deve
ser de acordo com o disposto no art. 26 da Lei 8.213/91; com redução dos
honorários advocatícios e com observância da Súmula 111 do STJ e aplicação do
Manual de cálculos da Justiça Federal quanto aos juros de mora e correção
monetária. Pugna pelo provimento do recurso.
O autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo,
alegando que necessita da ajuda de terceiros, razão pela qual faz jus ao acréscimo
previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. Pugna pelo provimento do recurso.
Somente
o
autor
apresentou
contrarrazões,
requerendo a manutenção do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001755-43.2018.8.26.0315 -Voto no 17738
3
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação PREVIDENCIÁRIA para
restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, em razão de acidente de
qualquer natureza. Narra o segurado que em razão de acidente de qualquer
natureza (acidente de moto ocorrido em 03/04/2015), sofreu sequelas
permanentes no fêmur, pé, quadril, em virtude de múltiplas fraturas, o que lhe
causa incapacidade para o trabalho.
Infere-se dos autos que foi concedido ao autor o
benefício de auxílio-doença previdenciário (fls. 121) e pelo laudo médico
administrativo realizado no INSS ficou constatado que o autor foi vítima de acidente
de moto fora do trajeto, com fratura do acetábulo e punho esquerdo (fls. 111/113).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 142/146), que
constatou incapacidade total e permanente.
Ao final, a demanda foi julgada procedente para a
concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 05/02/2017.
Após a apresentação dos recursos, o obreiro
peticionou nos autos para informar que a presente ação não é acidentária, mas
previdenciária, e que busca benefício em razão de acidente de qualquer natureza,
razão pela qual a competência é da Justiça Federal.
Pois bem.
Compete à Justiça Estadual o processamento e
julgamento de ações de natureza acidentária, nos termos do artigo 109, I, da
Constituição Federal e Súmula 15 do STJ.
No caso, a inicial não narra a ocorrência de acidente
do trabalho ou mesmo busca o autor a concessão de um benefício acidentário, de
modo que este não constitui causa de pedir da demanda.
Nota-se que expressamente o autor mencionou na
inicial que o acidente não tem relação com o trabalho, fato também relatado ao
perito quando da realização da perícia, ao afirmar que “suas patologias decorrem
do acidente de moto, quando realizava passeio” (fls. 143).
Trata-se, assim, a toda evidência, de ação de natureza
previdenciária e não acidentária, de competência, portanto, da Justiça Federal,
consoante o artigo 109, I, c.c. 108, II, da Constituição Federal.
Observe-se,
todavia,
tratar-se
de
demanda
regularmente processada perante a Justiça Estadual de primeiro grau, porquanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001755-43.2018.8.26.0315 -Voto no 17738
4
consoante o §3o, do artigo 109, da CF, “Lei poderá autorizar que as causas de
competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social
e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a
comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal" (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 103, de 2019).
Assim, não sendo o Município de Laranjal Paulista,
onde foi processada a demanda sede de vara federal, regular sua tramitação
perante a Justiça Estadual de primeiro grau.
Nesses casos, contudo, consoante o §4o do mesmo
artigo 109, da CF, “o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal
na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.
Destarte, de rigor a remessa dos autos para o E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Posto isto, NÃO SE CONHECE DOS RECURSOS, face à
absoluta incompetência da Justiça Estadual para o exame da matéria posta,
determinando-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, ex vi do art. 109, I, da Constituição Federal.
Nuncio Theophilo Neto
Relator